Tribunal: TJBA
Processo: 8011899-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011899-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GAZIN LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Advogado(s): ARLI PINTO DA SILVA, JORGE WADIH TAHECH APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. APELANTE PLEITEIA A NÃO INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MATÉRIA AFETADA NO ÂMBITO DO STJ, TEMA 1223. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO SOMENTE AOS PROCESSOS COM RESP E/OU ARESP INTERPOSTO. NÃO ACOLHIMENTO. STF, TEMA 69. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INVERSA DO PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011899-98.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante GAZIN LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator